Tribunal: TCU
Processo: 028.937/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 491/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima contra o Acórdão 8515/2013-TCU-Primeira Câmara (alterado pelo Acórdão 7.484/2014 e mantido pelo Acórdão 6227/2016-TCU-Primeira Câmara ), que rejeitou alegações de defesa, julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento de débito solidário e multa. Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente, porquanto o Acórdão 6227/2016-TCU-Primeira Câmara , que apreciou o último apelo, foi publicado no DOU de 30/9/2016, ao passo que o recorrente interpôs o presente expediente em 4/8/2022 (peça 159); considerando que os pareceres uniformes da AudRecursos (peças 161/163) e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU (peça 172) propõem que este Tribunal não aprecie a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, uma vez que os processos de cobrança executiva foram constituídos (TCs Processo 010.272/2015-1 , Processo 010.273/2015-8 e Processo 010.274/2015-4 , apensos) e o MPTCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial das dívidas (ofícios de peças 39, 18 e 17 dos processos de CBEx, respectivamente); e considerando que essa proposta está amparada em orientação firmada no Acórdão 420/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 35, caput , da Lei 8.443/1992 e nos arts. 183, inciso IV, 143, inciso IV, alínea "b", e 288, caput , do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima. 1. Processo TC- Processo 028.937/2011-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.272/2015-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 043.669/2012-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.273/2015-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.894/2011-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.275/2015-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.274/2015-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima (CPF XXX.184.794-XX). 1.3. Unidade: Município de Belém/PB. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Valmir Campelo. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Arthur Sarmento Sales (OAB/PB 18081) e outros, representando Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.